Tribunal: TJMT
Processo: 1017156-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017156-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), A. M. D. S. - CPF: 099.811.041-83 (AGRAVANTE), ORLANDO ADOLFO DA SILVA - CPF: 632.191.901-20 (AGRAVANTE), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), ORLANDO ADOLFO DA SILVA - CPF: 632.191.901-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DO CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PROIBIÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO MAIS APROFUNDADA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

É autorizada a cobrança de coparticipação, nos termos do contrato celebrado pelas partes, desde que o valor não se mostre abusivo. Todavia a constatação de eventual abusividade somente é possível diante da cobrança já efetivada ou mediante a análise dos termos do contrato. Destarte, não se pode determinar a proibição da cobrança da coparticipação, sem que se tenha analisado em primeira instância, de maneira detalhada, os termos do contrato, sob pena de supressão de instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022